Tribunal: TCU
Processo: 027.302/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 150/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em considerar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em virtude da perda da qualidade de segurado do interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.302/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.